Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACIENTE GRÁVIDA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME. MORTE DO FETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR.
I. Constatada falha na prestação do serviço público de saúde que privou a paciente grávida de receber tratamento médico adequado, de maneira a propiciar a realização tempestiva do parto cesáreo, o Distrito Federal deve compensar o dano moral causado pela morte do feto, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação eficaz e apropriada do serviço público de saúde poderia impedir a morte do feto nas circunstâncias em que ocorreu.
III. Apelação desprovida.